Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713491-87.2025.8.07.0001 RECORRENTE: JERZIEL CALEBE RAMOS NERES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) nulidade no reconhecimento pessoal; (ii) absolvição do réu por insuficiência de provas. III. Razões de decidir: 3. O reconhecimento de pessoa é um meio de prova prescindível para caracterizar a autoria e a materialidade do crime em apuração, se houver outros elementos de prova e informação independentes que sejam capazes de sustentar o decreto condenatório. 4. No caso, o réu foi preso em flagrante e reconhecido pela vítima e mais duas testemunhas logo após a prática do crime, o que dispensa as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. 5. Ademais, a condenação não se baseou em elementos meramente informativos, mas na prisão em flagrante do réu e seu comparsa que estavam na posse do dinheiro subtraído da vítima, e nos depoimentos judicializados da vítima e testemunhas. IV. Dispositivo: 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais, por ter ocorrido de forma informal e induzida pela autoridade policial, contaminando a prova e impedindo sua utilização como fundamento condenatório; e b) artigo 386, inciso VII, do CPP, com vistas à absolvição do recorrente diante da inexistência de provas válidas e autônomas que sustentem a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 226 do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No caso, a despeito da inobservância do procedimento de reconhecimento formal, o réu foi perseguido logo depois do crime e acabou preso em flagrante ainda dentro do automóvel subtraído, ao lado da vítima, circunstâncias que inviabilizam a absolvição pretendida pela defesa, por haverem sido apontadas outras provas independentes e suficientes da autoria delitiva. (...)”; e “A jurisprudência desta Corte e do STF estabelece que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não implica nulidade absoluta, desde que existam outros elementos probatórios autônomos e suficientes para fundamentar a condenação. No caso concreto, o Tribunal de origem destacou que a condenação do agravante não se baseou exclusivamente no reconhecimento da vítima, mas também na prisão em flagrante, onde foi encontrado em posse do celular subtraído da vítima, e em depoimentos testemunhais consistentes e coerentes de policiais militares sobre as circunstâncias do crime e da captura” (AgRg no HC n. 821.145/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025 e AgRg no HC n. 965.881/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027